Tribunal: TJDFT
Processo: 0758894-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RAZÕES DE APELO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DECORRENTE DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. FILHO MAIOR DE IDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de efeito suspensivo formulado genericamente na própria petição recursal, em razão da inadequação da via (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Apesar de a sentença ter sido proferida em 04/03/2024, sua disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico se deu em 07/03/24, com publicação no primeiro dia útil subsequente (08/03/24), iniciando o prazo recursal em 11/03/24, com término previsto para 03/04/24, desconsiderado o feriado forense da semana santa (27/03 a 31/03), motivo pelo qual deve ser considerado tempestivo o apelo.
3. Diante da maioridade civil do filho, apesar de não haver o dever de sustento decorrente do poder familiar, a obrigação poderá ser mantida como resultado do parentesco entre as partes, segundo preceitua o art. 1694 do Código Civil.
4. Na espécie, além de o autor/apelante estar devidamente matriculado em instituição de ensino superior, o contrato revela mensalidade de quase R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), já considerado o desconto de 15% (quinze por cento), persistindo a necessidade do alimentado no recebimento dos valores, principalmente porque os demais gastos com moradia, saúde, alimentação, vestuário sequer foram trazidos aos autos, sendo certo que o alimentando não pode prover sozinho seu próprio sustento já que não desempenha, no momento, atividade laboral.
5. Embora o apelante aduza a imprestabilidade do contrato educacional, deixou de trazer aos autos, oportunamente, outros elementos que corroborem a tese de falta de autenticidade, principalmente porque o contrato é digital, com descrição expressa do nome do aluno e de sua genitora na condição de contratante, com assinatura do responsável financeiro pela instituição, denotando se tratar da via original entregue à contratante.
6. Não obstante o autor tenha mencionado a existência de patologia incurável, não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos elementos que indiquem impossibilidade total de prestação material ou severo comprometimento da renda apto a inviabilizar sua contribuição ao pagamento das despesas do filho, a exemplo de comprovantes de gastos extraordinários com medicamentos e/ou consultas.
7. Desse modo, diante da necessidade na manutenção dos alimentos, sobressai o brusco decréscimo nos rendimentos do alimentante (de R$ 8.678,44 para R$ 3.355,00), aliado ao fato de que é pessoa idosa (69 anos) e acometido por patologia grave, o que inevitavelmente acarreta aumento em seus gastos pessoais, razão pela qual se mostra razoável a alteração da sentença para fixar os alimentos no importe de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo mensal, não se podendo desconsiderar o expressivo aumento nas despesas do requerido desde o arbitramento dos alimentos, sobretudo aquela decorrente do seu ingresso em universidade, de modo que a referida quantia, equivalente a R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos), atende ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade, ainda que o alimentando tenha condições de ingressar, futuramente, no mercado de trabalho.
8. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar, e, na sua extensão, parcialmente provido.